Tribunal: TJDFT
Processo: 0747536-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF, na ação de obrigação de fazer movida por Maria do Monte Rodrigues, representada por Stefanne da Silva Soares em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706023-94.2020.8.07.0018, declinatória da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF com fulcro no art. 64, § 1o, do CPC, no art. 3o da Resolução TJDFT n. 12/2019 e no acórdão da Câmara de Uniformização no julgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9, tendo em vista a lide consistir em pedido cominatório de disponibilizar vaga para a autora prosseguir com o tratamento de saúde na rede pública ou arcar com os custos dos serviços no estabelecimento hospitalar privado em que ela se encontra internada. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.